Tribunal: TJMT
Processo: 0021789-82.2019.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021789-82.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estelionato, Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADBAR DA COSTA SALLES - CPF: 048.383.861-68 (EMBARGANTE), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), LEDA OJEDA DE ALMEIDA - CPF: 001.920.661-53 (VÍTIMA), ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI - CPF: 045.713.211-63 (ADVOGADO), ISABEL SANTANA SALIONI - CPF: 888.412.608-82 (ADVOGADO), ISABEL SANTANA SALIONI - CPF: 888.412.608-82 (ASSISTENTE), ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI - CPF: 045.713.211-63 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ESTELIONATO – APELAÇÃO CRIMINAL –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

Embargos de declaração não é a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, nem para reapreciação de provas, tampouco para a manifestação expressa sobre a aplicação ou a violação de dispositivos legais ou constitucionais com a finalidade única de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração tirado em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal, que por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, proveu parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Adbar
Da Costa Salles
.

Nas razões recursais,
o
inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na omissão do voto embargado quanto:
a
afirmação de
que vítima possuía um relacionamento extraconjugal com o denunciado, sem toda vida indicar as provas que conduziram essa conclusão.

Aduz ainda, omissão no voto, pois não há provas de que os fatos em apuração decoraram da relação de afeto entre o embargante e a embargada comprovadamente ocorrido nos anos de 1973 e 1974.

Por fim, requer que seja acolhida a preliminar
de incompetência do juízo, declarando a nulidade dos atos praticados e a remessa ao juízo competente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, o embargante suscita a

omissão do voto embargado quanto
à

afirmação de
que vítima possuía um relacionamento extraconjugal com o denunciado

sem qualquer
indicação de
provas que conduziram essa conclusão.

Aduz ainda,
que não restou demonstrado no acórdão embargado

a prova
de que os fatos em apuração
decorreram
da relação de afeto entre o embargante e a embargada comprovadamente ocorrido nos anos de 1973 e 1974.

Todavia, sem razão.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Na hipótese dos autos, em que pese à insurgência do embargante, entendo que no acórdão objurgado não restou qualquer vício a ser corrigido pela via e
leita
,
não servindo
para sua revisão
o
mero inconformismo da parte.

A contradição que autoriza o acolhimento dos declaratórios é a interna ao provimento. Decorre da existência de proposições incompatíveis entre os elementos do próprio acórdão, considerados internamente ou entre si, tais como o relatório, a fundamentação, o dispositivo, a ementa ou, ainda, entre o resultado do julgamento proclamado pelo Presidente da sessão e o acórdão publicado.

Destarte, não se cogita de contradição eventual discrepância entre o entendimento externado no acórdão sobre determinado fato ou a exegese de determinada norma e a tese encampada por uma das partes.

Com
efeito,

diferente
do que sustenta a defesa, o acórdão objurgado, indicou as provas que conduziram a conclusão
de que a vítima possuía um relacionamento extraconjugal com o denunciado
, conforme se demonstrará.

No caso, primeiramente,
sobre
a matéria, prevê o art. 5º da Lei Maria da Penha,

verbis
:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

A
matéria foi trazida no acórdão,
nos seguintes termos
, senão vejamos:

“
descabida a tese da defesa, visto que o próprio réu confessa que teve um relacionamento amoroso com vítima na época da faculdade, no terceiro/quarto ano da faculdade, restando assim demonstrada a relação íntima de afeto que conviveu com a ofendida.
Além disso, como bem mencionado na sentença, o Enunciado 1º do FONAVID, prevê que
“a

incidência da Lei Maria da Penha, não importa o período de relacionamento entre a vítima e o autor de violência, nem o tempo que decorreu do rompimento, o que importa é ficar comprovado que a violência se deu por causa da relação de afeto
”.

Ademais, a defesa deveria ter arguido a suposta incompetência em exceção prevista no artigo 95 do CPP.”

Assim, considerando que o réu confessou que ambos tiveram um relacionamento, não há razão para alegar que a vítima fez declarações maliciosas, tampouco para argumentar que a falta de provas é uma omissão, já que as evidências são claras e não deixam espaço para dúvidas.

Constou no acordão embargado que o
acusado
se aproveitando
de situação de vulnerabilidade da vítima, por estar ciente da existência do sentimento amoroso que ela sentia, induziu-a em erro, e a fez transferir valores (supostos empréstimos), que seriam posteriormente devolvidos, todavia, não ocorreu.

Na hipótese, como muito bem explanado pelo Promotor de Justiça em audiência, o caso se
enquadra em

estelionato sentimental
, que embora não esteja capitulado no Código Penal do ordenamento jurídico brasileiro, já possui vasta e firme jurisprudência, senão vejamos:

“[...]Segundo a 2a Turma Cível do TJDFT, no Acórdão de número 1364563:"
O estelionato sentimental ocorre no caso em que uma das partes da relação abusa da confiança e da afeição do parceiro amoroso com o propósito de obter vantagens
patrimoniais
".
Neste
sentido, percebemos que a vantagem indevida é decorrente da relação de afeto e intimidade, com gravíssima violação da boa-fé objetiva.

Tal modalidade criminosa pode ser enquadrada no artigo 171 do Código Penal, tratando-se de uma nova espécie de estelionato, eis que o agente "se utiliza de meio ardil para obter vantagem econômica ilícita da companheira, aproveitando-se da relação afetuosa, configurando o delito de estelionato." (Acórdão 1141866 da 1a Turma Criminal).

Assim
, o réu se utilizava da vulnerabilidade da vítima, sabendo do sentimento existente, enganando-a para conseguir obter vantagem financeira.
Portanto, verifica-se que houve a indicação da correlação do sentimento de afeto da vítima com o embargante, aos fatos
em
apuração
.

Portanto, não houve
equívoco
na prova judicial, houve a devida comprovação
de que
a vítima e o recorrente mantiveram um relacionamento, e além disso, ficou evidenciado que ela ainda nutria sentimentos amorosos por ele, não se tratando, portanto, de uma relação puramente amistosa.

Destaca-se que,
a incompetência de juízo,
deve ser deduzida em recurso próprio,
contudo,
diante do explanado, houve o julgamento perante a autoridade competente, qual seja,
Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
,
razão pela qual,
não há como acolher
o pleito
de acolhimento da preliminar de
incompetência do juízo
.

Assim, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz omissão do acórdão, vê-se clara tentativa de reapreciação da matéria decidida,
mister
se faz a rejeição dos
aclaratórios
.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício
, in
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
- INOCORRÊNCIA
– MERO INTERESSE EM REDISCUSSÃO DE PROVAS – INVIABILIDADE
- EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de contradição e omissão no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora contrariamente aos interesses do embargante
.” (N.U 0005367-10.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023,
Publicado
no DJE 15/06/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA – TEMPESTIVIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – 2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Deve ser conhecido o recurso de embargos de declaração oposto dentro do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da ausência dos pressupostos da
embargabilidade
necessita de maior aprofundamento.

2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas, uma vez que o embargante se limitou a rediscutir matérias analisadas no recurso de apelação. E, como é cediço, os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

3. Embargos conhecidos e desprovidos.” (N.U 1003626-32.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO EXPRESSA DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ACESSO A LINK DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL) – CONTRADIÇÃO – DO DIREITO AO SILÊNCIO NA CONFISSÃO INFORMAL – TESES DEBATIDAS – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão,
hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

Embargos de Declaração rejeitados.” (N.U 1000905-26.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 25/10/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023